Tribunal: TJPA
Processo: 0811373-28.2023.8.14.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-10-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0811373-28.2023.8.14.0000

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: GILVAN DE MELO BARROS

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 0811373-28.2023.8.14.0000

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: GILVAN DE MELO BARROS (ADVOGADO: LEANDRO DA SILVA MACIEL)

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CÂNDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS NOS AUTOS – TRIBUNAL DO JURI – CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA– COMPROVAÇÃO. Pelos depoimentos existentes nos autos, revelando indícios suficientes de autoria e materialidade, a atuação do acusado na suposta ocorrência delitiva só poderá ser delineada ou, até mesmo excluída, pela autoridade competente para tanto, qual seja, o Conselho de Sentença, diante de indícios de autoria suficientes a recomendar a análise dos fatos pelo Tribunal do Júri. Recurso provido. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0811373-28.2023.8.14.0000

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: GILVAN DE MELO BARROS (ADVOGADO: LEANDRO DA SILVA MACIEL)

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CÂNDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, irresignado com os termos da r. decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara única de Santa Maria do Pará, que declarou a incompetência do Tribunal do Júri para apreciar e julgar crime supostamente praticado por Gilvan de Melo Barros.

Narra a peça acusatória que no dia 1º de junho de 2017, por volta das 20h30min, após consumir bebida alcoólica, o recorrido trafegava em alta velocidade na BR-010, atingindo violentamente as vítimas Luciene Santos Braga, que não resistiu ao impacto e teve morte instantânea, e a vítima Maria Jéssica Chaves Ribeiro, que ficou gravemente ferida.

O Juízo
a quo
entendeu que não se tratava de crime doloso contra a vida, declarando a incompetência do Tribunal do Júri.

Aduz o Recorrente que as provas demonstram a materialidade e autoria delitiva, bem como comprovam a ocorrência do dolo eventual, cabendo a submissão do recorrido ao Tribunal do Júri.

Contrarrazões pela manutenção da decisão recorrida.

Decisão mantida, id-15150573.

Parecer ministerial pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de ser o Recorrido submetido a julgamento perante o Tribunal do Juri.

É o relatório do necessário. Sem revisão, art. 610, do CPP.

VOTO

VOTO

Conheço do recurso, eis que atende aos pressupostos de admissibilidade.

Requer o Recorrente, Ministério Público, a reforma da decisão que entendeu não se tratar de crime doloso contra a vida, exaurindo-se a competência do júri.

A materialidade e os indícios de autoria do delito restaram comprovados nos autos diante do laudo de Necropsia da vítima Luciene Santos Braga (id-15147942), Prontuário Médico da vítima Maria Jéssica Chaves Ribeiro (id-15147942), e depoimentos prestados em juízo, gravados em sistema audiovisual (id’s: 15147936 – 15150302), como a seguir transcrevo:

A vítima sobrevivente, Maria Jéssica Chaves Ribeiro, em Juízo, afirmou que: “(...) estava com a outra vítima, atravessando na faixa de pedestre; que existem, próximo do local, um semáforo e uma lombada; que Luciene Braga faleceu no local; que foi operada por 05 (cinco) vezes; que ficou com sequelas, sem poder trabalhar como antes; que existiam muitas pessoas no local em que os fatos aconteceram; que a faixa de pedestre que estava usando fica em frente ao Banco do Brasil; que por volta das 20h30min, após sair do colégio na companhia da vítima Luciene, estavam atravessando a BR na faixa de pedestres próximo ao Banco do Brasil, para apanharem o ônibus escolar, quando foram atropeladas; que ficou hospitalizada por um mês e sete dias, sendo submetida a cinco cirurgias; (...).”

A testemunha Marcia Cristina Maciel declarou que: “(...) estava no restaurante quando ouviu um barulho e em seguida algo arrastando, e se deparou com um carro branco trafegando no acostamento em alta velocidade com a parte da frente do veículo arrastando no chão; que viu que haviam mulheres na parte de trás do carro; que duas mulheres foram atropeladas, tendo uma delas falecido; que no local costuma ter fluxo de pessoas, e os ônibus escolares de um lado, onde os estudantes precisam atravessar para pegá-los; que nas proximidades tem lombada e faixa de pedestres; que não ouviu barulho de carro freando, apenas do impacto.”

A testemunha Antônia do Socorro Oliveira declarou que: “...ouviu um barulho bem alto, como se fosse um barulho de estouro de pneu; ... estava olhando viu um carro branco em alta velocidade, com para lama dianteiro danificado”. Já a senhora Marcia Cristina Maciel, declarou: “...estava em sua casa/comércio; ouviu um barulho muito forte e uma coisa arrastando; viu um carro branco com a parte caída, carro rápido; o carro indo embora e a comoção das pessoas; tráfego bem intenso de pessoas, existe faixa de pedestre e lombada”.

O Recorrido afirmou em juízo que: “no dia dos fatos saiu de casa na companhia da esposa e da cunhada e pararam no local chamado “Ponto da Coalhada”, onde tomou apenas uma sopa, não ingerindo bebida alcoólica; que após sair de lá, deu uma volta na praça e foi em direção à BR; que havia um caminhão, e se surpreendeu com as vítimas saindo de trás desse veículo e então colidiu com elas; que trafegava devagar; que iria encostar o veículo, mas ouviu as pessoas falarem “segura o carro” e por medo, resolveu ir embora em direção à Castanhal; (...).”

Desta forma, constato que há indícios suficientes da existência de dolo na conduta do ora recorrido, eis que as testemunhas ouvidas em juízo afirmaram que o veículo trafegava em alta velocidade, desrespeitando lombada e faixa de pedestres, em local de grande movimentação de pessoas. Portanto, o Recorrido assumiu o risco de causar lesão e morte, e deixou de prestar socorro às vítimas, apresentando-se somente no dia seguinte à polícia da capital.

A seguir colaciono entendimento acerca da matéria:

"Em razão da competência do Tribunal do Júri e, em especial, pela soberania da qual seus veredictos são dotados, a exclusão do julgamento da causa pelo órgão popular, pela desclassificação da conduta delituosa, poderá ocorrer tão somente quando não houver absolutamente nenhum elemento que indique a presença do dolo de matar, direto ou eventual" (REsp n. 1.245.836/RS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 6ª T., DJe 27/2/2013).

Ressalto que a decisão de pronúncia consiste em um mero juízo de admissibilidade acusatória
,
bastando a existência de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime
, para que se imponha o julgamento do réu pelo Conselho de Sentença, face ao princípio do
in dubio pro societate
, que vigora nesta fase processual. Logo, p
resentes os elementos necessários à pronúncia, deve o acusado ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, seu juízo natural, deixando a cargo deste o exame aprofundado da matéria.

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe provimento para, reformando a decisão recorrida, submeter o acusado
GILVAN DE MELO BARROS a julgamento perante o Tribunal do Juri, conforme fundamentação.

É como voto.

Belém, 05/11/2023